Tribunal: TJDFT
Processo: 0001067-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. ELEMENTO ESTRANHO À CONDUTA. PERSONALIDADE. CRIMES ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROVIMENTO.
1. Na análise da culpabilidade, o juiz deve verificar se a ré extrapolou a normalidade na realização do tipo, se agiu em excesso, além do necessário para obtenção do resultado pretendido, se há na conduta incriminada, em si, uma reprovabilidade especial ou acentuada, restando inviável a consideração de elementos estranhos, como o fato de estar cumprindo pena por crime anterior.
2. Não é possível a valoração negativa da personalidade da acusada com base apenas em sua folha de antecedentes penais. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e provido.